Tribunal: TJDFT
Processo: 0740149-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0740149-59.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: LOURDES CONCEICAO SANTANA REU: MARCUS VINICIUS LUSO CAMARA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de ação rescisória ajuizada por Lourdes Conceição Santana, representada por seus curadores, em desfavor de Marcus Vinícius Luso Câmara, em que pleiteia a desconstituição do Acórdão n. 1279409, proferido pela 6a Turma Cível deste Tribunal, o qual, sob a relatoria do eminente Desembargador Esdras Neves, manteve a sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga que, em julgamento conjunto de ações, julgou procedente o pedido formulado no processo de reintegração de posse ajuizado pelo ora réu em desfavor da ora autora (processo n. 0709834-32.2019.8.07.0007), para reintegrar o demandante, em definitivo, na posse da Gleba G da Chácara 24, da QSC 19, do Núcleo Rural de Taguatinga, e, por outro lado, julgou improcedente o pedido formulado pela ora autor em desfavor do ora réu no processo de interdito proibitório (0709338-03.2019.8.07.0007). Pugna pela rescisão do acórdão por afronta à coisa julgada, na medida em que conflita com o decidido no acórdão n. 1232320, proferido pela 2a Turma Cível deste Tribunal, processo n. 0000034-26.2016.8.07.0007. Diz que a seu recurso foi dado parcial provimento para, “reformando em parte a sentença, julgar parcialmente procedente o pedido inicial e determinar a reintegração da autora na posse dos 6 (seis) hectares do imóvel localizado na chácara n.o 24 da QSC 19, Núcleo Rural de Taguatinga – DF, que foram por ela adquiridos do réu Zenon Matias da Paz”. Requer a gratuidade de justiça e a procedência do pedido para ser rescindido o acórdão e proferido novo julgamento. Esta relatoria, por meio da decisão coligida ao Id 44189469, indeferiu o benefício da justiça gratuita à autora e determinou o recolhimento das custas iniciais e a realização do depósito prévio, com comprovação nos autos, sob pena de cancelamento da distribuição, segundo a previsão do art. 290 do CPC. Inconformada, a demandante interpôs agravo interno (Id 45251366). Proferido acórdão (Id 50726951) negando provimento ao agravo interno, interpôs ela Recurso Especial (Id 51619510). Inadmitido esse recurso (Id 52726760) e o agravo interposto em face da decisão da Presidência, transitou em julgado a decisão de não conhecimento do referido agravo (Id 58642149 - p. 4) em 30/4/2024 (Id 58642149 - p. 8). Assim, transitada em julgado a decisão de indeferimento da gratuidade de justiça, esta relatoria, por meio do despacho exarado ao Id 58667909, determinou a intimação da autora para que cumprisse o comando expresso na decisão de Id 44189469, atinente ao recolhimento das custas iniciais, à realização do depósito prévio e à comprovação do pagamento desses valores, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC, e de extinção do processo, sem resolução do mérito, por falta de pressuposto de constituição válida e regular do processo. A autora, apesar de devidamente intimada (Ids 59713959 e 59841837), não comprovou o pagamento das custas nem a realização do depósito no prazo determinado, consoante certidão de Id 60706547. É o relatório. Decido. O art. 82, caput, do CPC estipula: “Salvo as disposições concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença final ou, na execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no título.” Com a petição inicial, a parte autora deve, portanto, comprovar o pagamento das custas. Trata-se de ato pré-processual a ser necessariamente comprovado com o protocolo da petição inicial, por se tratar de documento indispensável, sem o qual a petição inicial não será admitida. Dispõe o art. 290 do CPC: “Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias”. Assinalo prever o art. 968, § 3o, do CPC o indeferimento da petição inicial pela falta de comprovação do depósito de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa, requisito específico de procedibilidade da ação rescisória estabelecido pelo art. 968, II, do mesmo Código. Conforme relatado, esta relatoria, por meio da decisão coligida ao Id 44189469, indeferiu o benefício da justiça gratuita à requerente e determinou o recolhimento das custas iniciais e a realização do depósito prévio, com comprovação nos autos, sob pena de cancelamento da distribuição, segundo a previsão do art. 290 do CPC. Após o trânsito em julgado da referida decisão, esta relatoria, por meio do despacho exarado ao Id 58667909, determinou a intimação da requerente para que, então, cumprisse o comando expresso na decisão de Id 44189469. Apesar de cientificada via sistema Pje aos 31 de maio de 2024, permaneceu a autora inerte, deixando transcorrer, sem cumprimento, o prazo fixado de quinze dias para comprovar o recolhimento das custas judiciais e a realização do depósito, que expirou em 24 de junho de 2024, nada obstante a advertência contida na parte final do pronunciamento exarado de cancelamento da distribuição. Fez, assim, precluir a faculdade de comprovar a realização do preparo. Operou-se, em seu desfavor, a preclusão temporal, nos termos do art. 223, caput, do CPC: Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa. Ao deixar de atender à determinação judicial exarada, o seguimento da demanda fica inviabilizado e a consequência é o indeferimento da petição inicial e não apenas o cancelamento da distribuição, porque prepondera a vigência da norma do art. 968, § 3o em relação a do art. 290, ambos do mesmo Código, segundo critério hermenêutico aplicado na resolução de conflito aparente de normas. Trago à colação julgado deste c. Tribunal de Justiça sobre o indeferimento da petição inicial em decorrência do não pagamento das custas e do depósito prévio na propositura de ação rescisória, consoante se verifica da ementa do acórdão adiante transcrita: RESCISÓRIA. IMPUGNAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EXTINÇÃO DO FEITO. SEM MÉRITO. AUSÊNCIA. PRESSUPOSTO. CONSTITUIÇÃO. ART. 485, IV, CPC/2015. 1. O descumprimento da determinação para o recolhimento das custas e atualização do valor de 5% sobre o valor da causa enseja a extinção do feito sem julgamento de mérito, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. 2. Feito extinto, sem julgamento de mérito, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil/15. (Acórdão 1037371, 20160020369489ARC, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 7/8/2017, publicado no DJE: 14/8/2017. Pág.: 167/168) Nesse contexto, inevitável o indeferimento da petição inicial não completada com documentos indispensáveis à propositura da ação rescisória, com a consequente extinção do processo sem resolução do mérito por falta de atendimento a requisito essencial. Ante o exposto, com fundamento nos arts. 932, I e 968, § 3o, ambos do CPC, c/c o art. 87, I, do RITJDFT, INDEFIRO a petição inicial da ação rescisória e julgo extinto o processo sem resolução do mérito na forma do art. 485, I e X, do CPC, em razão da falta de comprovação do recolhimento das custas iniciais e da realização do depósito prévio de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa. Condeno a autora no pagamento das custas iniciais. Deixo de fixar honorários advocatícios de sucumbência. Preclusas as vias impugnativas, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se após a realização dos registros e comunicações necessários. Publique-se. Intime-se. Brasília, 27 de junho de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora